Tribunal: TJBA
Processo: 8002478-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002478-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

Advogado(s)
:
GERRYLTON MACHADO CARNEIRO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Marinho Bastos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que reformou decisão de primeiro grau para autorizar, em sede de tutela provisória, o pagamento das parcelas incontroversas diretamente à instituição financeira e o depósito judicial das controversas. O embargante sustentou contradição entre os fundamentos e o dispositivo, ao entender que este último induziria à quitação antecipada de todas as parcelas do contrato, inclusive as vincendas.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado contém contradição entre sua fundamentação e dispositivo quanto à forma de cumprimento da obrigação pelo devedor, especialmente sobre o escalonamento das parcelas a pagar.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o pagamento das parcelas deve ocorrer conforme vencimento contratual, sendo incontroversas pagas diretamente ao credor e controversas depositadas judicialmente, também de forma parcelada. Inexistente qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "Não configura contradição no acórdão a exigência de pagamento das parcelas contratuais conforme vencimento, com depósito judicial das controvertidas, se a decisão expressamente reconhece essa forma de cumprimento. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria decidida ou modificar o mérito do julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002478-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS e como Embargado ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça